Tribunal: TJDFT
Processo: 0738989-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. VEÍCULOS. COTAS SOCIAIS. RESTRIÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em regra, havendo o reconhecimento da união estável, a partilha de bens se dará na forma disposta no artigo 1.658, II, do mesmo diploma, o qual prevê a comunicação dos "bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento".
2. Não há que se falar em restrição de veículos e cotas sociais, porquanto, em caso de reconhecimento da união estável, o ex-companheiro não poderá se eximir de indenizar a ex-companheira pelo valor correspondente à sua parte.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.